Tribunal: CARF
Processo: 10805.900240/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.900240/2010-84
ACÓRDÃO
3301-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
Os embargos de declaração são instrumentos processuais restritos à
correção de vícios como omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou para expressar
inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar os embargos de declaração opostos.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900240/2010-84
2

RELATÓRIO
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do
Acórdão no 3301-013.537, proferido em 24/10/2023, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF. Transcrevem-se, integralmente, a ementa e o dispositivo da
decisão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 IPI.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CREDITAMENTO. REQUISITOS.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto
intermediário, além daqueles que se integram ao produto novo, os bens que
sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização e desde que não correspondam a bens
do ativo permanente. Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por exemplo,
elementos que não atuam diretamente sobre o produto, não se enquadram nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário (PN CST no 65, de 1979;
RIPI/2002, artigo 164,I). IPI. DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO RELATIVO A
OPERAÇÃO NO LIVRO REGISTRO DE PRODUÇÃO E DO ESTOQUE OU SISTEMA
EQUIVALENTE. A devolução de insumos impõe ao estabelecimento industrial que
os devolve anular o crédito antes escriturado pelo ingresso de MP/PI/ME, tendo
em vista que não mais se afigura como legítimo o crédito sobre insumos que
foram devolvidos ao fornecedor (art. 193 do RIPI/2002), portanto, glosam-se os
créditos referentes a devoluções e retornos de produtos em virtude da ausência
de escrituração do Livro Registro da Produção e do Estoque ou utilização de
sistema equivalente.

2.
A embargante alegou que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição quanto ao conceito de insumo;
2. Omissão se os produtos são consumidos no processo produtivo;
3. Contradição acerca da fundamentação da glosa de IPI nas devoluções de
insumos adquiridos em dispositivo legal que não menciona a exigência de
escrituração em livro contábil;
4. Omissão quanto ao pedido de diligência.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900240/2010-84
3
3.
Após análise, o despacho de admissibilidade dos embargos, fundamentado
no art. 116 do Regimento Interno do CARF (RICARF), concluiu por admitir parcialmente os
embargos, para sanar apenas o item 1, qual seja: a suposta contradição no conceito de insumo.
4.
Sobre o vício admitido (contradição do conceito de insumo para fins de IPI)
assim se posiciono o relator no despacho de admissibilidade:
Omissão e contradição quanto ao conceito de insumo
A embargante sustenta que houve contradição na conceituação de insumo nos
trechos a seguir transcritos:
"Ou seja, deve-se considerar no conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens
que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo
de industrialização, guardando semelhança com as MP e os PI em sentido estrito,
semelhança esta que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se consumirem, em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação ou desse sobre o insumo." E
"Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em
sentido lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como
matéria-prima ou produto intermediário."
Além da contradição acima, afirma que a redação não encontra amparo no artigo
164, I do RIPI/2002, no PN CST no 65/1979.
De plano, descarta-se qualquer vício de contradição entre o fundamento e
dispositivos legais, pois a contradição que desafia embargos é aquela interna, ou
seja, entre os fundamentos ou entre estes e a conclusão.
Já no que tange aos excertos transcritos, de fato, há uma contradição, pois em um
primeiro momento se afirma que MP e PI, em sentido amplo, não necessitam se
integrar ao novo produto, mas apenas serem consumidos em função da ação
direta sobre o novo produto.
No segundo momento, se afirma que a incorporação ao novo produto é condição
sine qua non, o que é uma contradição, pois anteriormente se afirmou que alguns
insumos podem ser considerados MP e PI sem se integrar ao novo produto. Os
verbos “integrar” e “incorporar” podem ser considerados sinônimos.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900240/2010-84
4
I. DO CONHECIMENTO
6.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos
exatos termos do Despacho de Admissibilidade.

II. DO MÉRITO

7.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte Confab
Industrial Sociedade Anônima contra o Acórdão no 3301-013.537, proferido pela 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sob a alegação de existência de contradição na
interpretação do conceito de insumo para fins de creditamento do IPI.
8.
A embargante sustenta que o acórdão embargado teria adotado premissa
contraditória ao afastar o direito ao creditamento de IPI sobre determinados bens utilizados no
processo produtivo, como calços e trenas, alegando que tais materiais deveriam ser considerados
insumos.
9.
Pois bem. Introdutoriamente, é importante relembrar que, conforme
consignado no despacho de admissibilidade, os embargos de declaração têm por objetivo
exclusivo o saneamento de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, cabendo à embargante
demonstrar objetivamente os pontos que eventualmente padeçam de tais vícios, de modo a
possibilitar sua correção pelo próprio órgão julgador.
10.
Ademais, não se presta a via dos embargos à rediscussão do mérito da
decisão nem à modificação do que foi deliberado, salvo em caso de omissão de questão relevante
ou contradição entre os fundamentos do acórdão e o seu dispositivo.
11.
É também pacífico na jurisprudência que não há obrigatoriedade de o
julgador rebater individualmente todos os argumentos apresentados pela parte recorrente,
bastando que a motivação seja suficiente para evidenciar as razões da decisão, em consonância
com os ditames da Constituição Federal e da legislação processual.
12.
Nesse sentido, destaco precedente recente deste Colegiado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA
QUESTÃO DE FUNDO. NÃO CABIMENTO. Os embargos de declaração são cabíveis
apenas quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos. Não cabe a oposição de embargos para fins de
reexame das questões de fundo ou para manifestar inconformismo com o
resultado do julgamento.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900240/2010-84
5
Embargos rejeitados
(Fonte: CARF. (2024). Acórdão no 3302-014.154, 3a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 2a
Turma Ordinária (21 de março de 2024). Processo no 13971.903204/2008-24.)

13.
No caso em questão, não se verifica a existência de qualquer contradição na
decisão embargada. Após detida análise, constata-se que os vícios apontados pela embargante
não estão presentes. O que se tem é uma interpretação técnica e restritiva do conceito de insumo,
baseada em critérios funcionais e operacionais adotados pelo colegiado, matéria que não pode ser
rediscutida em sede de embargos de declaração.
14.
O acórdão embargado apresentou, de forma objetiva e fundamentada, os
critérios adotados para o enquadramento de determinado bem como matéria-prima (sentido
estrito) ou produto intermediário (sentido lato), com base na legislação vigente e na
jurisprudência consolidada do CARF:
“Ou seja, deve-se considerar no conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens
que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo
de industrialização, guardando semelhança com as MP e os PI em sentido estrito,
semelhança esta que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se consumirem, em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação ou desse sobre o insumo..” (trecho do
acórdão no 3301-013.537. fl. 8 do voto).

15.
Ademais, o colegiado explicita sua compreensão ao afirmar:
“A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em sentido lato, é condição
sine qua non para conceituação do insumo como matéria-prima ou produto
intermediário.” (trecho do acórdão no 3301-013.537. fl. 8 do voto).

16.
E complementa, ao fazer remissão à Súmula CARF no 19:
“Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos
em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-
prima ou produto intermediário.” (trecho do acórdão no 3301-013.537. fl. 8 do
voto).

17.
Dessa forma, observa-se que, no entendimento do Relator, o conceito de
matéria-prima, em sentido estrito, abrange exclusivamente os bens que se incorporam
fisicamente ao produto final. Já os produtos intermediários, ou matérias-primas em sentido lato,
são aqueles que, embora não se integrem ao produto acabado, atuam sobre ele mediante contato
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.462 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.900240/2010-84
6
físico direto durante o processo produtivo. Assim, segundo essa interpretação funcional, itens
como calços, trenas e semelhantes não atenderiam a nenhum dos critérios exigidos, nem o da
incorporação, nem o do contato físico direto com o bem em fabricação, razão pela qual foram
excluídos do conceito de insumo para fins de creditamento de IPI.
18.
Reforçando esse entendimento, o voto conclui de maneira objetiva:
“CALÇO, TRENA, etc., por exemplo, elementos que não atuam diretamente sobre
o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário.” (trecho do acórdão no 3301-013.537. fl. 9 do voto).

19.
Portanto, não vislumbro contradição no acordo objeto desta análise.
20.
Ressalto, por fim, que o presente voto não representa, necessariamente, o
posicionamento desta Relatora sobre o mérito da controvérsia, mas tão somente a análise dos
embargos sob o prisma do art. 116 do RICARF/2023, ao qual estou vinculada.

III. CONCLUSÃO
21.
DIANTE DO EXPOSTO, voto pelo por rejeitas os embargos de declaração
opostos.
22.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 289
DF CARF MF
Original